Tribunal: TJSP
Processo: 2296398-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Benefício acidentário - Profissão: advogada - Auxílio por incapacidade temporária - Depressão/Síndrome de Burnout - RECURSO DA AUTORA com o escopo de obter a concessão de tutela de urgência para implantação de benesse acidentária, porquanto ainda padece da moléstia limitadora, impedindo-a de retorno ao trabalho - Binômio incapacidade laborativa/nexo causal deve ser mais bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: Benefício acidentário - Profissão: advogada - Auxílio por incapacidade temporária - Depressão/Síndrome de Burnout - RECURSO DA AUTORA com o escopo de obter a concessão de tutela de urgência para implantação de benesse acidentária, porquanto ainda padece da moléstia limitadora, impedindo-a de retorno ao trabalho - Binômio incapacidade laborativa/nexo causal deve ser mais bem apurado em perícia médica judicial - Requisitos do artigo 300 do CPC não atendidos - RECURSO NÃO PROVIDO.